Tribunal: TJSP
Processo: 1029961-79.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. Colisão entre veículos. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Presunção de culpa do veículo que bate na traseira daquele que trafega em sua frente. Dever de se guardar distância adequada e regular a velocidade. Arts. 29, II, e 43 do CTB. Precedente deste Tribunal. Parte ré que não logrou êxito em ilidir

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. Colisão entre veículos. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Presunção de culpa do veículo que bate na traseira daquele que trafega em sua frente. Dever de se guardar distância adequada e regular a velocidade. Arts. 29, II, e 43 do CTB. Precedente deste Tribunal. Parte ré que não logrou êxito em ilidir sua culpa pela ocorrência do acidente. Nota fiscal referente ao valor da franquia, acompanhada de comprovantes de transferências de valores. Contrato de locação do veículo que indica a responsabilidade pela franquia no valor exato requerido pela parte autora. Dever de indenizar pela prática de ato ilícito caracterizado. Arts. 189 e 927 do Código Civil. Sentença ratificada com fundamento no artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.